Tribunal: TJSP
Processo: 2046009-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Redirecionamento aos sócios - Alegação de ilegitimidade passiva em virtude de não ter sido apurada a responsabilidade dos sócios - Matéria controvertida - Necessidade de dilação probatória, com o revolvimento de matéria fático-probatória, devendo a questão ser remetida aos embargos à execução - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Redirecionamento aos sócios - Alegação de ilegitimidade passiva em virtude de não ter sido apurada a responsabilidade dos sócios - Matéria controvertida - Necessidade de dilação probatória, com o revolvimento de matéria fático-probatória, devendo a questão ser remetida aos embargos à execução - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046009-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são agravantes
CEZAR AUGUSTO EITUTS PEZZOTTI e REINALDO PEZZOTTI, é agravado
MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046009-88.2020.8.26.0000
2
VOTO No 36724
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2046009-88.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
AGRAVANTES: CEZAR AUGUSTO EITUTS PEZZOTTI E REINALDO PEZZOTTI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA
INTERESSADO: STCRED SERVIÇOS DE CRÉDITO LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de
pré-executividade - Redirecionamento aos sócios - Alegação de
ilegitimidade passiva em virtude de não ter sido apurada a
responsabilidade dos sócios - Matéria controvertida - Necessidade
de dilação probatória, com o revolvimento de matéria fático-
probatória, devendo a questão ser remetida aos embargos à
execução - Decisão mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de efeito suspensivo, interposto por CEZAR AUGUSTO EITUTS
PEZZOTTI e REINALDO PEZZOTTI em face do MUNICÍPIO DE BRAGANCA
PAULISTA, objetivando a reforma da decisão de fls. 152 proferida pelo MM.
Juiz Carlos Eduardo Gomes dos Santos, que, em sede de execução fiscal,
rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que questões
relativas à responsabilidade dos sócios não são de ordem pública, não
podendo ser veiculadas por esse meio.
Sustentam os agravantes ser parte ilegítima para figurar
no polo passivo da execução, uma vez que não foi instaurado nenhum
procedimento para apurar eventual responsabilidade tributária pelo
débito, e que o mero inadimplemento das obrigações tributárias pela
pessoa jurídica não pode ser considerado infração à lei capaz de imputar
a responsabilidade pessoal dos sócios.
Tempestivo e preparado (fls. 11/12), o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046009-88.2020.8.26.0000
3
processado sem a concessão do efeito suspensivo pleiteado (fls. 157/158).
Apresentação de contraminuta a fls. 161/169.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida.
Com efeito, a exceção de pré-executividade tem seu
uso restrito a matérias de ordem pública e a questões nas quais, de plano,
já se possa vislumbrar o insucesso da execução aforada.
Alargar o seu acesso pode subverter a ordem
processual e violar, por consequência, um pilar constitucional de
fundamental segurança jurídica, consistente no direito ao contraditório e à
ampla defesa, insculpido no inc. LV do art. 5o da CF.
No caso sub judice, sustentam os agravantes que não
foi instaurado nenhum procedimento para apurar eventual responsabilidade tributária pelo débito, não podendo o mero
inadimplemento das obrigações tributárias pela pessoa jurídica ser
considerado infração à lei capaz de imputar a responsabilidade pessoal
dos sócios.
No entanto a Municipalidade alega que o pedido de
redirecionamento da execução tem como fundamento a presunção da
dissolução irregular, tendo em vista que o Oficial de Justiça certificou a fls.
34 que os imóveis com endereços obtidos nos cadastros da Prefeitura e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046009-88.2020.8.26.0000
4
JUCESP estavam desocupados.
De sorte que as questões trazidas no presente agravo
requerem um maior aprofundamento, o que somente é possível em sede
de embargos à execução.
Isto porque os elementos constantes dos autos não são
aptos a demonstrar, de forma estreme de dúvida, que não estão
preenchidos os requisitos para a responsabilização dos sócios da empresa
executada.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)